Tribunal: TJSP
Processo: 1027493-02.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027493-02.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MKF SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES S/C LTDA, é embargado
EDFÍCIO MAISON CHAMPS ELISEES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027493-02.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 8624
2
Embargos de Declaração n° 1027493-02.2018.26.0002/50000
Embargante: MKF Serviços de Reformas e Construções S/c Ltda.
Embargado: Edifício Maison Champs Elisees
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n° 8624
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados -
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 164/171, que negou provimento
ao recurso do réu, por votação unânime, para confirmar a sentença que
reconheceu a inexigibilidade da duplicata de prestação de serviços no 97,
no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), porquanto descabida a
imposição de custos adicionais não aprovados pelo condomínio autor, ora
apelado. Houve majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação.
A empresa embargante alega que o acordão
padece do vício de omissão, haja vista que não teria analisado os itens 'b',
'c', 'd' e 'e' das suas razões de apelação, consistentes em: b) que a 3a parcela
que deveria ser paga em 13/11/2016, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) não foi paga até o momento; c) a 4a parcela que deveria ser paga em
13/12/2016, no mesmo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027493-02.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 8624
3
somente a quantia de R$ 9.020,00 em 1o/02/2017, ou seja, faltou a
importância de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais); d) a 5a parcela que
deveria ser paga em 13/01/2017, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
foi paga somente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em
21/03/2017, restando ainda um débito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e)
da mesma forma, a 6a e 7a parcelas deveriam ser pagas, respectivamente,
em 13/02/2017 e 13/03/2017, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
cada, sendo pago somente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de
cada, respectivamente em 20/04/2017 e 26/05/2017, restando em aberto o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que houve a oposição de
outros embargos de declaração, autuados no incidente de no
1027493-02.2018.8.26.0002/50001, entre as mesmas partes e de mesmo
teor, tratando-se de evidente duplicidade na protocolização, razão pela qual
determino à z. Serventia para que proceda ao cancelamento dos embargos
n° 50001.
No
mais,
recebo
estes
embargos
porque
tempestivos, mas, no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027493-02.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 8624
4
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão.
As questões levantadas pelo embargante, relativas
à exigibilidade da duplicata n° 097, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais), restaram enfrentadas e decididas pelo v. Acórdão, conforme se
verifica do trecho a seguir transcrito:
“A empresa apelante emitiu a duplicata mercantil levada a protesto
sem aceite, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em razão da
prestação de serviços extras elencados no documento de fl. 39: (i)
Instalação de 2 (dois) conjuntos de portas corta-fogo, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais); (ii) Teste de mangueiras e substituição de
mangueiras danificadas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); (iii)
Recarga de extintores, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); (iv)
Adequação da elétrica da casa de máquinas, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais); (v) Mudança do barrilete para instalação da bomba de recalque, no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e (vi) adequação da fiação elétrica e
luminárias da garagem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Como bem assentado pelo MM. Juízo “a quo”, o item 4.7 do contrato
firmado entre as partes já previa a prestação de serviços de “Teste do
sistema de hidrantes” (fl. 35), que compreenderia o serviço adicional
descrito no item 2 acima reproduzido (Teste de mangueiras e substituição
de mangueiras danificadas). Da mesma forma, o item 4.6 do contrato
previa a “troca de conjuntos da iluminação de emergência com problemas”
e o item 4.1 consistia em “embutir fiação exposta na garagem em
tubulações aparentes” (fl. 34), o que, também, parece compreender os
serviços extras dos itens 4 e 6 retro, consistentes em adequação da elétrica
da casa de máquinas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e adequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027493-02.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 8624
5
fiação elétrica e luminárias da garagem, no valor de R$ 5.000,00.
Nesse contexto, ainda que comprovada a efetiva prestação dos
serviços extras, não previstos especificamente no contrato originário de fls.
34/38, o que não ocorreu na hipótese dos autos, constata-se que não há nos
autos as tratativas a respeito de valores a serem cobrados pelos serviços
descritos no e-mail de fl. 149.
Ademais, o contrato originário firmado entre as partes dispõe
expressamente na cláusula 8.1 que:
“Quando o contratante solicitar modificações em trabalhos de
etapas já concluídas ou alterações devido a imprevistos
encontrados após início da obra, deverão ser objeto de
ADENDO ao presente contrato”.
Assim, para viabilizar a cobrança de serviços não especificados no
aludido instrumento contratual, as partes se comprometeram a formalizar
um adendo ao contrato, consignando, também, expressamente, que a
proposta firmada entre as partes não incluía qualquer serviço que não
estivesse nela expressamente mencionado.
Diante desse cenário, conquanto seja possível a formalização de
aditivos contratuais, ainda que não subscritos pelos proponentes da
avença, é certo que incumbia à ré comprovar a expressa concordância
manifestada pelo condomínio autor com relação aos supostos serviços
adicionais que se fizeram necessários, mediante prévia informação do
preço, fim para o qual o e-mail de fls. 149 não se mostrou suficiente. E
também caberia a ela comprovar que tais serviços não estavam abrangidos
nos serviços contratados.
Nesse sentido, verifica-se que a empresa apelante fora contratada
para a prestação dos serviços necessários à obtenção do auto de vistoria do
corpo de bombeiro, cabendo a ela dar conta da realização dos reparos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027493-02.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 8624
6
instalações que se fizessem necessários para este fim. Se o valor dos
serviços pactuado originariamente se mostrou insuficiente, deveria a
apelante comunicar o fato a apelada objetivando à formalização de adendo
contratual, com prévia realização de orçamento e indicação de empresa
idônea para realização dos serviços, nos termos das cláusulas 8.1 e 8.3 do
contrato.
No caso em exame, não há qualquer documento apto a evidenciar que
o condomínio autor tenha concordado em pagar por custos adicionais
correspondentes a praticamente 25% do valor originariamente pactuado
entre as partes, sendo certo, ademais, que não houve prévia negociação
deste valor entre as partes, a fim de viabilizar que o condomínio autor
avaliasse a viabilidade do negócio.
Assim, diante da ausência de prova sobre a efetiva prestação de
serviços adicionais não incluídos na avença originariamente firmada entre
as partes, e a par da ausência de pactuação de aditivos contratuais, impõe-
se reconhecer a inexigibilidade da duplicata de prestação de serviços n° 97,
no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), porquanto descabida a
imposição de custos adicionais não aprovados pelo condomínio autor, ora
apelado.”
O fato de existir outras parcelas inadimplidas
envolvendo o negócio jurídico firmado entre as partes não tem o condão de
tornar exigível a duplicata n° 097, emitida em virtude da alegada prestação
de serviços adicionais, cabendo à empresa embargante buscar a satisfação
de seu crédito pela via processual adequada.
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027493-02.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 8624
7
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora